Tribunal: TJES
Processo: 5000248-83.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-83.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LMX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS LTDA
RECORRIDO: VINICIUS PEIXOTO DOS REIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ROÇADEIRA. PRODUTO COM DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º do CDC. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por
VINICIUS PEIXOTO DOS REIS
,
em desfavor de
LMX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
,
todos devidamente qualificados nos autos. A parte Requerente alega, em síntese, que
efetuou a compra de uma ROÇADEIRA

no valor de R$ 2.100,18 (dois mil e cem reais e dezoito centavos), na filial da PROMAQ em Ibatiba/ES, no dia 23 de junho de 2020. Aduziu que no dia 1º de julho de 2020, o equipamento apresentou o primeiro defeito, no parafuso do carburador, ficando na autorizada até o dia 02 de julho, ao chegar em casa o Requerente constatou que o defeito persistia, levando a máquina para reparo no mesmo dia e pegando de volta no dia 3 de julho. Afirmou que
no dia 17 de agosto “o equipamento parou de funcionar e foi levado novamente à autorizada, sendo reparado, voltando a dar defeito no dia 25 de agosto. Após esta data, o Requerente solicitou a devolução do produto e a restituição do valor pago, o que foi negado pela empresa. Assim sendo, não restou alternativa que não ingressar com a presente demanda judicial, a fim de satisfazer os direitos garantidos ao Requerente pelo Código de Defesa do Consumidor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente em parte
, o pedido formulado na inicial, uma vez que foi comprovado o dano moral e material a ser indenizado,
condenando a parte requerida LMX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS LTDA (PROMAQ)
ao pagamento do valor de R$ R$ 2.100,18 (dois mil e cem reais e dezoito centavos) a título de danos materiais e o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, em face a extensão dos danos causados ao Requerente. Determino que, para o pagamento dos danos materiais, proceda-se a Requerente com a entrega do produto.

A ré interpôs Recurso Inominado e arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, apontando a responsabilidade da fabricante. Argui, outrossim, a ausência de interesse processual, haja vista que não está sendo respeitado, pela consumidora, o prazo do fornecedor para reparo do produto. Por fim, a incompetência deste Juízo, ante alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais e materiais.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas, a partir da sua ordem lógica de enfrentamento.

Em relação à incompetência deste Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do feito, cumpre destacar que, de acordo com o Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa para fins de competência é analisada com base no objeto da prova e não do direito material invocado.

No caso
sub judice
, vê-se que os elementos probatórios carreados a este caderno processual são hábeis ao deslinde da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia para tanto.

Logo, sem maiores delongas, rejeito a arguição preliminar em tela.

Acerca do interesse processual, cabe salientar que este se configura pelo binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional reclamada, a par da sua adequação, para a tutela do direito invocado.

Conforme já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça,
“O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse”
. (STJ, 3ª Turma. REsp 2000936/RS. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. Julgamento 21/06/2022. Publicação DJe 23/06/2022).

In casu
, temos uma demanda cuja relação jurídica é de natureza consumerista, na qual o consumidor, parte mais vulnerável desta relação, afirma ter sofrido violação a direito em razão de ato abusivo praticado pelo recorrente, restando configurado, portanto, o seu interesse processual, devendo a pertinência da sua pretensão ser analisada no mérito da controvérsia.

Ademais, a questão suscitada pela ré, acerca da inobservância do prazo de reparo pelo fornecedor, previsto no art. 18, §1º, do CDC, confunde-se com o mérito da causa, não sendo hábil a afastar o interesse processual do suplicante.

Destarte, não acolho a questão processual em foco.

Quanto à ilegitimidade passiva, cabe destacar que as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir da narrativa fática deduzida na exordial.

In casu
, é fato incontroverso que a máquina roçadeira adquirida pelo postulante apresentou vícios.

Nesse sentido, importante ressaltar que, tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único, do art. 7º da Lei nº 8.078/90.

Além disso, tratando-se de vício do produto, a responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante está expressamente prevista no art. 18 do mesmo diploma normativo.

Portanto, exsurge configurada a pertinência subjetiva passiva do recorrente, devendo a sua responsabilidade, de igual maneira, ser aferida em âmbito meritório.

Destarte, afasto a arguição processual em comento.

Superadas tais questões, passo à análise do
meritum causae
.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra o autor que em
23/06/2020
realizou a compra de uma máquina roçadeira, e em apenas, poucos dias, o produto começou a apresentar defeitos.

É entendimento pacífico que, para a análise do caso, deve se ter em conta a vida útil do produto objeto do litígio como limite temporal para o surgimento do defeito. A venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Diante das provas produzidas pelo autor recorrido, entendo ser suficiente para comprovar que a roçadeira possuía vícios. Ocorre que a parte recorrida comprovou que o produto foi vistoriado e "consertado" por várias vezes, sempre apresentando um defeito em poucos dias de uso. Ademais, o consumidor seguiu todos os procedimentos extrajudiciais cabíveis, de modo que caracteriza a necessidade do reembolso dos valores pagos, além disso, os fatos apresentados são capazes de causar danos aos direitos da personalidade do autor.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pelo recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Entendo que uma máquina roçadeira é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)